Tribunal: TJSP
Processo: 1011821-90.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Pizzaria Monte Verde – Emissão de cupons promocionais para uso na unidade Brooklin – Confissão da autora de que contratante é sua licenciada, informando que não possuía autorização para pactuar tais serviços – Desconhecimento da proibição contratual pela contratada, ora demandada – Inoponibilidade do contrato à ré – Manutenção da ordem inibitória, mas

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Pizzaria Monte Verde – Emissão de cupons promocionais para uso na unidade Brooklin – Confissão da autora de que contratante é sua licenciada, informando que não possuía autorização para pactuar tais serviços – Desconhecimento da proibição contratual pela contratada, ora demandada – Inoponibilidade do contrato à ré – Manutenção da ordem inibitória, mas improcedência dos pedidos indenizatórios – Apelação principal parcialmente provida para esse fim, restando prejudicado o apelo adesivo.

Dispositivo: dão parcial provimento ao recurso principal e julgam prejudicado o apelo adesivo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011821-
90.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEIXE URBANO WEB
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, é apelado GAJ PIZZARIA E BUFFET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso principal e julgaram prejudicado o apelo adesivo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011821-90.2014.8.26.0002 -Voto no 39.142
2
VOTO No
: 39.142 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1011821-90.2014.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
APDO
: GAJ PIZZARIA E BUFFET LTDA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Pizzaria Monte
Verde Emissão de cupons promocionais para uso na unidade
Brooklin
Confissão da autora de que contratante é sua
licenciada, informando que não possuía autorização para
pactuar tais serviços
Desconhecimento da proibição
contratual pela contratada, ora demandada Inoponibilidade
do contrato à ré
Manutenção da ordem inibitória, mas
improcedência dos pedidos indenizatórios Apelação principal
parcialmente provida para esse fim, restando prejudicado o
apelo adesivo.
Dispositivo: dão parcial provimento ao recurso principal e
julgam prejudicado o apelo adesivo
Recursos de apelação interpostos por Peixe Urbano Web
Serviços Digitais Ltda. e GAJ Pizzaria e Buffet Ltda. dirigido à r. sentença
proferida pelo Exmo. Dr. Cláudio Salvetti D'Angelo, MM. Juiz de Direito da E.
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca São Paulo, que
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela segunda recorrente
para determinar à ré que se abstenha de usar as marcas “Monte Verde” e
“Monte Verde Pizzaria” a qualquer título, especialmente na veiculação de
cupons promocionais, salvo expressa autorização escrita e devidamente
especificada pela autora. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de indenização
por dano moral correspondente a R$ 15.000,00, acrescida de juros e correção
monetária, julgando improcedente o pedido de indenização por dano material.
Consignou o i. Magistrado singular que a autora
comprovou ser titular das marcas “Monte Verde” e “Monte Verde Pizzaria”, ao
passo que a demandada não comprovou possuir autorização escrita para uso
das mencionadas marcas, não servindo como prova o único documento acostado
porque há simples qualificação de pessoa jurídica, com razão social diversa da
demandante.
Entendeu que a emissão de cupons de desconto sem ciência
da autora, a não ser na presença de clientes que exigiam o cumprimento da
promoção, gerou evidente abalo de crédito, havendo de se presumir o dano
moral. Porém, em relação ao dano material, observou sequer haver “menção da
quantidade de consumidores que se valeram dos cupons promocionais,
tampouco do valor por eles pago e daquele normalmente cobrado pela
demandante”. Daí a procedência do pedido de indenização por dano moral e
improcedência do pedido de indenização por dano material (fl. 151-154).
Em
razões
recursais
a
demandada
aponta,
preliminarmente, para a inépcia da exordial. No tocante ao mérito, afirma ter
retirado a oferta do website antes mesmo da concessão da liminar. Aduz ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011821-90.2014.8.26.0002 -Voto no 39.142
3
cumprido regularmente o contrato de intermediação de ofertas, não podendo
ser imputada à ré falha praticada por uma das empresas licenciadas da
autora. Por fim, diz faltar prova do dano à honra objetiva da autora, pedindo a
improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da verba
indenizatória (fl. 171-182).
Preparo em fl. 183.
Contrarrazões em fl. 209-217 pelo improvimento do
recurso. Afirma que o contrato de adesão da Peixe Urbano foi assinado por
uma afiliada e, assim, a responsabilidade era da apelante. Dessa forma, assim
que notificada extrajudicialmente para cessar o uso da marca, deveria ter
acolhido a solicitação. Reitera a existência de abalo à sua honra objetiva.
Recorre adesivamente a autora buscando a majoração da
verba indenizatória para R$ 30.000,00. Quanto ao prejuízo material, afirma
que os documentos de fl. 25-40 e 72-75 demonstram que a ré vendia cupons
com 73% de desconto, devendo pagar à autora a quantia de R$ 491.404,00 (fl.
244-233).
Preparo em fl. 234-235, juntando documentos em fl.
236-268.
Resposta recursal da ré em fl. 271-278 insistindo na
inexistência de ato ilícito.
Manifestação da autora em fl. 281-285, acompanhada dos
documentos de fl. 286-291, informando o descumprimento da liminar.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 10 de junho de 2019
(fl. 279), sendo o recurso distribuído à 35a Câmara de Direito Privado que, em
aresto de lavra do Exmo. Sr. Desembargador Flavio Abramovici, não conheceu
o recurso, determinando a redistribuição a uma das Câmaras Especializadas
em Direito Empresarial (fl. 294-297).
A redistribuição se deu aos 14 de outubro, conclusos na
mesma data (fl. 300).
As litigantes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 23 de julho de 2018 (fl.
155-156), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 5 de outubro de 2018 (fl.
169-170).
O protocolo do recurso principal, por seu turno, se deu aos
23 de outubro de 2018 (fl. 171), dentro da quinzena legal.
A autora foi intimada para apresentar contrarrazões em 1o
de fevereiro de 2019 (fl. 198), iniciando-se o prazo recursal no dia 4 do mesmo
mês (segunda-feira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011821-90.2014.8.26.0002 -Voto no 39.142
4
O recurso adesivo, por seu turno, foi protocolado em 22 de
fevereiro (fl. 224), último dia útil inserido na quinzena legal.
A r. sentença merece ser reformada.
Diversamente do que entendeu o i. Magistrado singular, o
documento de fl. 127 (termo de adesão aos serviços oferecidos pelo Peixe
Urbano) demonstra que a ré não praticou ato ilícito.
Consta do documento que PL Pizza e Delivery autorizou a
emissão de cupons promocionais para uso na “Monte Verde Pizzaria Brooklin”.
Embora a razão social seja diversa da autora, a própria
demandante afirmou, na réplica e nas contrarrazões recursais, que se trata de
afiliada sua.
A informação foi corroborada pelo Relator no endereço
eletrônico da autora (https://www.monteverdepizzaria.com.br/; disponível em
28 de março de 2020), no qual se verifica que o endereço da unidade Brooklin é
o mesmo informado no “Termo de Adesão” (fl. 127).
Ora, se a contratante dos serviços da ré é afiliada ou
franqueada da autora, o contrato produz efeito apenas entre as partes. Assim,
se essa contratante não possuía autorização da demandante para permitir o
simples uso da marca ou a emissão de cupons promocionais, esse termo
contratual é inoponível à ré.
E da ré, por seu turno, era inexigível conhecer seus termos.
Assim, eventual prejuízo material ou moral deve ser
buscado junto à PL Pizza e Delivery.
Todavia, diante da informação da autora de que PL Pizza e
Delivery não possuía autorização para assinar o contrato de fl. 127, forçoso
manter a condenação à obrigação de não fazer.
Com esse resultado, a preliminar de inépcia da exordial e o
recurso adesivo ficam prejudicados.
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
principal para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral,
julgando prejudicado o apelo adesivo.
Sucumbindo a autora na maior parte dos pedidos,
suportará ela 70% das custas e despesas processuais e pagará honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011821-90.2014.8.26.0002 -Voto no 39.142
5
A ré, por seu turno, pagará 30% das custas e despesas
processuais e verba honorária de 5% do valor atualizado da causa.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR